Tribunal: TJMT
Processo: 1019555-42.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019555-42.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em favor de Orlei Aparecido de Oliveira Junior e Bruno dos Santos Fernandes, contra o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara, que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos Pacientes.
A Impetrante sustenta que os Pacientes foram presos, em flagrante, no dia em 19/12/2019, pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).
Aduz que a conversão da aludida prisão em flagrante em prisão preventiva, se materializou por decisão judicial proferida, em 20/12/2019, pela autoridade coatora, sem que fosse realizada audiência de custódia.
Assevera que prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar comprovada a materialidade delitiva, houver indícios suficientes de autoria e estiver presente nos autos algum dos requisitos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário, e posteriormente, distribuído a este Relator.
É o essencial.
Chamo o feito a ordem. Após análise dos autos, avalio a necessidade da realização de audiência de custódia.
O juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou que a audiência de custódia não ocorreu em razão de os pacientes encontrarem-se presos em JUARA/MT, e o Magistrado em Juína-MT, respondendo em regime de recesso forense, bem como na Comarca de origem não possui viabilidade técnica (internet Péssima) para a realização da audiência de custódia por videoconferência.
Contudo, a decisão é datada de 20 de dezembro de 2019, em sede de plantão judiciário, e em pesquisa ao Sistema PRIMUS, até o presente momento, não se tem notícia da realização de audiência de custódia.
Assim, tal fato afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF n. 347, bem como desrespeita a Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.
Na Reclamação n. 34976-MG, o Ministro Celso de Mello destacou que “esta Corte, em diversos precedentes sobre questão idêntica à ora em exame, reconheceu a ocorrência de desrespeito à decisão proferida na ADPF 347-MC/DF, cujo julgamento, impregnado de eficácia vinculante, proclamou a obrigação da autoridade judiciária, tendo em vista o fato competente de promover audiência de custódia – juridicamente relevante – de que a realização desse ato constitui direito subjetivo da pessoa a quem se impôs prisão cautelar”.
Dessa forma, deve ser imediatamente realizada a audiência de custódia, porquanto tal ato constitui direito subjetivo do preso.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar, para determinar que o magistrado singular, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, submeta os pacientes à audiência de custódia, ocasião em que deverá reanalisar a efetiva necessidade da prisão preventiva, como também a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, remetendo cópia do termo de audiência a este Tribunal de Justiça.
Oficie-se o magistrado de primeiro grau para cumprimento desta decisão.
Intimem-se.
Com as informações, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator